Tribunal: STF
Processo: Rcl 64742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMERCIAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por DL Logística Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo nº 0010722-04.2022.5.18.0291, mediante o qual teria sido contrariado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 48. 

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Laryssa Kelley Fonseca Santos da Silva, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que o Juízo da Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás/GO, “proferiu sentença, declinando da competência e determinando a remessa do processo para a Justiça Estadual”.

    3. Relata que o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso ordinário da autora da demanda trabalhista, reconhecendo a competência daquela Justiça Especializada para julgamento da lide e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

    4. Aduz que, ao assim proceder, a autoridade reclamada violou o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF, porquanto a controvérsia discutida nos autos envolve “Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas, firmado com amparo nas Leis nº.11.442/2007 e 7.290/1984, e que em nenhuma hipótese gera qualquer tipo de vínculo jurídico de emprego, sendo que o julgamento de todas as ações decorrentes de tais relações compete exclusivamente à Justiça Comum”.

    5. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, “para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário”.

    6. Proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (e-doc. 26).  

    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região prestou as informações, nas quais relata, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 16). 

    8. Devidamente citada, a beneficiária não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte (e-doc. 18).  

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC nº 48/DF, cuja ementa transcrevo: 

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).

13. No processo em análise, observa-se que o Juízo de 1º Grau reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da lide, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 4):

“(...) Com efeito, este Magistrado vinha decidindo que a Justiça do Trabalho aprecia questões envolvendo o trabalhador - e não somente o empregado - , haja vista o alargamento da sua competência material, nos termos da EC nº 45 /2004. E, por essa razão, se a controvérsia em Juízo tem origem em relação de trabalho (serviço prestado por pessoa física) - e não em relação de natureza civil decorrente de contrato celebrado entre pessoas jurídicas -, a competência para apreciá-la é desta Justiça Especializada. 
Entretanto, sobreveio a decisão monocrática da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, proferida na Reclamação nº 59.795, que foi apresentada por Cabify Agência de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda.
A decisão cassou acórdão proferido por Turma do egrégio TRT-3, no processo n. 0010140.79.2022.5.03.0110, ao fundamento de desprezo das decisões do STF proferidas na ADC 48, na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725-RG), na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590-RG). 
Conforme fundamentos expostos pelo Ministro Relator, a relação jurídica entre o motorista de aplicativo e a plataforma digital não é de trabalho, na medida em que se assemelha à do motorista que transporta cargas, cuja natureza é comercial, à luz da Lei 11.442/2007. 
Nesta hipótese de fato e de direito, haja vista o previsto no art. 102 da Constituição, a única opção é julgar na linha da decisão acima aludida, seguindo o brocado jurídico 'Roma locuta causa finita.' 
Assim, nos termos do § 1º do artigo 64 do CPC, declino da competência para conhecer e julgar as lides entre os motoristas de aplicativo e as respectivas plataformas digitais, como no caso em apreço.”

14. Na sequência, o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da demanda trabalhista, reconhecendo a competência daquela Justiça Especializada e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento, sob os seguintes termos (e-doc. 4, p. 5-6):

“(...) A reclamante recorre em face da declaração de incompetência, argumentando, em síntese, que a questão posta em juízo envolve o reconhecimento de vínculo empregatício. 
Analiso.
Na citada Reclamação 59.795/MG, o Excelentíssimo Min. Alexandre de Moraes deferiu pedido de cassação dos atos proferidos pela Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo à Justiça Comum. 
Todavia, naquele caso, diferentemente deste processo, houve o pronunciamento de mérito por parte da 11ª Turma do Eg. TRT da 3ª Região - mesmo porque não é cabível reclamação quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, §5º, II, CPC). 
Em acréscimo, o C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a causa de pedir e o pedido definem a competência para apreciação do pedido. Em análise de uma reclamatória na qual um Juiz do Trabalho, após processamento da ação, declinou de sua competência por entender ausente qualquer relação trabalhista, a Corte assim decidiu o conflito negativo de competência:
(...)
Desse modo, se a parte formula pedido relacionado à competência da Justiça do Trabalho, descabe submeter o feito à análise da Justiça Comum. Nada obstante, se, ao fim, se constatar que o pedido e a causa de pedir não prosperam, reconhecendo-se a ausência de relação trabalhista, os pedidos decorrentes da alegada relação de emprego devem ser julgados improcedentes. 
O aresto do colendo STJ também se reporta à cumulação de pedidos referentes a matérias que atraem diferentes competências, apresentando como solução o prosseguimento do feito no juízo em que foi formulado o pedido, onde o caso será julgado nos limites da competência do órgão, sem prejuízo de que o autor, na parte em que não foi reconhecida competência, postule posteriormente no correto ramo da Justiça, na esteira da Súmula 170 do STJ. 
Dessa forma, com a devida vênia do MM juízo de origem, entendo que a decisão proferida no âmbito da Reclamação apresentada ao C. STF não se adequa ao presente processo, que ainda não teve seu mérito apreciado e cuja petição inicial apresenta tese de relação de emprego, pleiteando verbas patentemente trabalhistas (fl. 26).
Nessa linha, os pedidos e as causas de pedir consignados na petição inicial enquadram-se no rol de competências insculpido no art. 114 da Constituição Federal.
Registro que, ante à ausência de completa instrução processual, o caso não está apto para ser julgado, não sendo aplicável o que dispõe o art. 1.013, §3º, I do CPC. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para decretar a nulidade da r. sentença, declarando a competência da Justiça do Trabalho e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento.“

15. Observa-se que, segundo consta dos autos, a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (Transporte Rodoviário de Cargas) havida entre a empresa reclamante e a prestadora de serviço, beneficiária da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 

16. É certo que a existência de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

17. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual (seja formal ou verbal) não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. E ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância do que firmou esta Corte ao examinar o mérito da ADC nº 48/DF.

18. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. Deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.701-AgR/MG, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 04/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”
(Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022).

19. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 61.215/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; Rcl nº 61.161/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/07/2023, p. 1º/08/2023; Rcl nº 56.297/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022; Rcl nº 50.990/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 52.006/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022; e Rcl nº 51.763/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022.

20. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.

21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente